Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704958-50.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA AGRAVANTE: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR e ALLAN MATIAS ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de imissão de posse que movem em face de ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição e mandado de imissão de posse e determinou a suspensão do feito, por prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado do acórdão proferido em apelação nos autos do processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001, que tramitaram na 15a Vara Cível de Brasília – acrescida da rejeição aos embargos declaratórios respectivos. Os recorrentes alegam, em suma, que não houve, na decisão originária, determinação de que se aguardasse o trânsito em julgado, mas a simples publicação do acórdão do julgamento da apelação, daí por que injustificável a exigência para efetivar-se a imissão na posse do imóvel que arremataram em leilão extrajudicial, sendo devidamente averbado o bem no competente cartório de registro. Citam os prejuízos que estariam a sofrer com a demora na expedição do mandado liminar de imissão de posse e pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal, observados os requisitos legais. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, para que seja expedido o mandado de imissão de posse do imóvel especificado nos autos, em que pese à relevância da tese de que o mero julgamento do apelo já ensejaria a retomada dos atos processuais anteriormente suspensos pelo Juízo do conhecimento original, conforme determinado de início, independentemente do trânsito em julgado do acórdão. Contudo, embora compreensível a argumentação dos agravantes, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além dos já alegadamente experimentados, a justificar a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, sendo de todo recomendável que se confira regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa, para que a matéria seja resolvida pelo douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator